Tribunal: TJPA
Processo: 0114355-44.2015.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114355-44.2015.8.14.0030
APELANTE: CLAUDIONOR DE ARAUJO VIEIRA

APELADO: TELMA CONCEICAO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0114355-44.2015.8.14.0030

EMBARGANTE:
CLAUDIONOR DE ARAÚJO VIEIRA

ADVOGADO:

CLAUDIONOR DE ARAÚJO VIEIRA
– OAB/PA 887 (CAUSA PRÓPRIA)

ADVOGADA:
MARTA INÊS ANTUNES LIMA

– OAB/PA 12.231

EMBARGADA:
TELMA CONCEIÇÃO BARBOSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
ADALBERTO DA MOTA SOUTO (DEFENSOR PÚBLICO)

COMARCA DE ORIGEM:
MARAPANIM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
– OBSCURIDADE
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – PROVAS DOCUMENTAIS RELATIVAS A PROPRIEDADE DO BEM – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORARAM TESE DE DEFESA DA ORA EMBARGADA – QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida obscuridade no
decisum
embargado
quanto a perficiente definição do imóvel em litígio que pertenceria ao ora embargante.

2 – Conforme restou esclarecido na decisão embargada as provas documentais colacionadas pelo autor, ora embargante, restringiam-se a comprovação da propriedade do bem, não satisfazendo, assim, os requisitos da posse.

3 – Provas testemunhais que corroboraram as alegações da requerida, ora embargada, tendo inclusive as testemunhas arroladas pelo autor, ora embargante, confirmado
a existência do loteamento "Sol da Manhã" e da plantação de culturas/hortaliças no local, bem como terem conhecimento do projeto desenvolvido pela empresa PROCAM.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0114355-44.2015.8.14.0030

EMBARGANTE:
CLAUDIONOR DE ARAÚJO VIEIRA

ADVOGADO:

CLAUDIONOR DE ARAÚJO VIEIRA
– OAB/PA 887 (CAUSA PRÓPRIA)

ADVOGADA:
MARTA INÊS ANTUNES LIMA

– OAB/PA 12.231

EMBARGADA:
TELMA CONCEIÇÃO BARBOSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
ADALBERTO DA MOTA SOUTO (DEFENSOR PÚBLICO)

COMARCA DE ORIGEM:
MARAPANIM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CLAUDIONOR DE ARAÚJO VIEIRA
em face de
TELMA CONCEIÇÃO BARBOSA DE OLIVEIRA
e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
2660213
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEMANDA POSSESSÓRIA EM QUE NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA POSSE – PROVAS DOCUMENTAIS RELATIVAS A PROPRIEDADE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM TESE DE DEFESA DA REQUERIDA/APELADA – EXERCÍCIO DA POSSE PELA APELADA – UTILIZAÇÃO DO BEM PARA MORADIA E PLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS – IMÓVEL QUE INTEGRA O LOTEAMENTO “SOL DA MANHÃ” – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS PELO AUTOR/APELANTE – VIOLAÇÃO AO
§1º DO ART. 489 DO CPC NÃO CONSTATADA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelante
CLAUDIONOR DE ARAÚJO VIEIRA
,
Embargos de Declaração (ID.
2727282
).

Alega, em suma, que a decisão colegiada embargada teria incorrido em erro de fato ou sido obscura ao considerar que a área em litígio compreenderia o antigo imóvel pertencente a empresa
PROCAM (Produção, Comercialização e Industrialização de Camarão Ltda), ocupado por diversas famílias e, não o imóvel pertencente ao ora embargante.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
3251785
), argui, em síntese, a embargada, inexistir qualquer erro ou obscuridade no julgado embargado, pugnado pela rejeição dos aclaratórios.

Em petição de ID.
3733545, alegou o apelante/embargante que apelada/embargada teria repassado a posse do bem a um terceiro, o que, ensejaria o acolhimento das razões trazidas no apelo e a consequente procedência da demanda reintegratória.

Insta a se manifestar acerca da referida petição, quedou-se inerte a parte embargada/apelada (ID. 4473489).

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida obscuridade no
decisum
embargado
quanto a perficiente definição do imóvel em litígio que pertenceria ao ora embargante.

Consta das razões deduzidas pelo ora embargante
que a decisão colegiada embargada teria incorrido em erro de fato ou sido obscura ao considerar que a área em litígio compreenderia o antigo imóvel pertencente a empresa
PROCAM (Produção, Comercialização e Industrialização de Camarão Ltda), ocupado por diversas famílias e, não o imóvel pertencente ao ora embargante.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer obscuridade, erro de fato ou qualquer outro vício em sua fundamentação.

Conforme restou esclarecido na decisão embargada as provas documentais colacionadas pelo autor, ora embargante, restringiam-se a comprovação da propriedade do bem, não satisfazendo, assim, os requisitos da posse.

Dessa forma, as provas testemunhais na hipótese tiveram significativa relevância na resolução da demanda, de modo que essas corroboravam com as alegações da requerida, ora embargada, tendo inclusive as testemunhas arroladas pelo autor, ora embargante, confirmado
a existência do loteamento "Sol da Manhã" e da plantação de culturas/hortaliças no local, bem como terem conhecimento do projeto desenvolvido pela empresa PROCAM.

Nesse sentido, vejamos trecho do Acordão embargado:

“[...]

Compulsando os autos, atesta-se que as alegações do apelante se consubstanciam, precipuamente, em provas de natureza documentais, sobretudo,
recibos de compra e escrituras públicas que conforme argumentos do recorrente, demonstrariam de forma taxativa a propriedade do bem.

Não obstante, as ações de natureza possessória, como ocorre em epigrafe, não tem a finalidade de discutir a propriedade do bem,
matéria afeta a demanda reivindicatória/petitória, cabendo ao autor demonstrar, no caso da reintegração, a posse, esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Assim, conforme leciona a doutrina pátria, para que o autor possa intentar legitimamente, e pela via adequada a ação possessória, se mostra necessária a prova efetiva da posse, eis que a propriedade e a posse são institutos distintos.

[...]

No que concerne as provas testemunhais produzidas nos autos, tem-se inicialmente que as testemunhas de defesa, confirmaram as alegações da requerida/apelada relativas ao efetivo exercício da posse por esta; acrescentando que além de local de moradia, na área existiriam plantações de hortaliças.

Salientaram, ainda, que o terreno em litigio faria parte do loteamento “Sol da Manhã”, ocupado a mais de 16 (dezesseis) anos, e que anteriormente pertenceriam a empresa camaroeira PROCAM, consoante se infere dos trechos de depoimentos (mídias anexas) destacados,
in verbis
:

[...]

Por sua vez, consoante salientado pelo julgador de origem na sentença recorrida, as testemunhas arroladas pelo o autor/apelante, assentiram quanto a existência do loteamento "Sol da Manhã", de plantação de culturas/hortaliças no local, bem como terem conhecimento do projeto desenvolvido pela empresa PROCAM.

Da mesma forma, as testemunhas do autor/apelante, trouxeram poucas informações acerca do efetivo exercício da posse pelo demandante, além de não precisarem unanimemente o momento do arguido esbulho possessório”.

Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

Do Pedido Incidental

Em petição de ID.
3733545, alegou o embargante que a embargada teria repassado a posse do bem a um terceiro, o que, ensejaria o acolhimento das razões trazidas no apelo e a consequente procedência da demanda reintegratória.

Analisando a referida petição, verifica-se que a parte embargante ora afirma que embargada teria abandonado o imóvel em litígio, ora afirma que o bem agora estaria sendo ocupado por um terceiro.

Com efeito, na primeira hipótese estaria desnaturado o próprio objeto da demanda e o interesse de agir do demandante, quanto a segunda hipótese o pleito do embargante atingiria terceiro estranho a lide, revelando-se, portanto, em ambos os casos, incabível a pretensão deste, de reforma da sentença para que seja julgado procedente a demanda reintegratória.

Pelos fundamentos expostos, de rigor a rejeição dos aclaratórios e o indeferimento do pedido formulado incidentalmente nesta sede, devendo ser mantida
in totum
a decisão colegiada embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 02/03/2021